Tribunal: TJDFT
Processo: 0701152-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DESPACHO Intimado a se manifestar acerca do protocolo designado “Apelação” sem qualquer recurso anexado, o recorrente interpôs apelação no dia 10 de setembro de 2024 (ID. 63886824). Desse modo, intimo o apelante para se manifestar sobre a intempestividade do recurso nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105